Tribunal: TJES
Processo: 5008519-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008519-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ALEGADO ABANDONO DE CARGO - AFASTAMENTO PREVENTIVO DE SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE MOTIVOS NA HIPÓTESE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
In casu
, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão que reintegrou o servidor ao cargo, tendo em vista que não há nos autos de origem comprovação de que o exercício das funções por aquele possa atrapalhar o processamento do procedimento disciplinar.

2 - Nesse cenário, v
islumbra-se o
periculum in mora
inverso, ante os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparabilidade que estaria sujeito o agravado.

3 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008519-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEONARDO HERKENHOFF BARRETO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos da ação ordinária proposta por LEONARDO HERKENHOFF BARRETO, que deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata reintegração do autor em suas funções, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência.

Em suas razões (id. 5608679) aduz o recorrente, inicialmente, que o recorrido é servidor público municipal, exercendo o cargo de auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, em razão de suposto transtorno psicológico do qual foi acometido, afastou-se do trabalho por sucessivos períodos, o que ensejou a instauração de inquéritos administrativos.

Sustenta que, apesar de o agravado alegar que não solicitou afastamento prévio por encontrar-se mentalmente debilitado, bem como afirmar que foi impedido de retornar ao labor de forma injustificada, tem-se hipótese de abandono de cargo e, por tal razão, constava na ficha funcional a informação de afastamento preventivo, ante a ausência de atestado de frequência.

Informa que tramitam perante a Secretaria de Saúde dois processos disciplinares instaurados em desfavor do recorrido, apurando infração funcional tipificada nos arts. 61 e 175, II, §1º da Lei 2.360/2001 (abandono de cargo, emprego ou função - processos nº 65.156/2017 e 3.709/2020), tendo sido o agravado notificado a apresentar defesa prévia, limitando-se a aduzir estar em tratamento psicológico.

Sustenta que não houve conduta abusiva ou ilegal da administração, vez que os inquéritos disciplinares estão tramitando de acordo com a Lei 2.360/2011.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, assim motivou o eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

(...)

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Neste caso, em uma análise superficial inerente ao momento, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão que reintegrou o servidor ao cargo, tendo em vista que não há nos autos de origem, até o momento, informações de que os processos administrativos nº 65.156/2017 e 3.709/2020 tenham findado seu curso, com a imposição de pena ao agente, bem como não há comprovação de que o exercício das funções pelo servidor possa atrapalhar as investigações.

Assim, tem-se clara violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federal, sob pena de presumir-se, antes de findo os trabalhos da comissão processante, a culpabilidade do agente público.

Vislumbra-se que o prejuízo maior no presente momento se dá para o servidor, e não para administração pública, já que houve a suspensão dos vencimentos do agravante e afastamento preventivo, configurando-se burla aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e presunção de inocência. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APARENTE REGULARIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE FUNÇÃO COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os servidores públicos, em razão do regime jurídico a que estão submetidos, respondem, administrativamente, pela infração aos deveres inerentes à função pública que exercem. Cabe à Administração, portanto, promover, de ofício ou a requerimento, a apuração de toda irregularidade que venha a ocorrer no âmbito de sua abrangência, desde que haja indicação mínima de autoria e do fato reprovável. 2. O instrumento legal utilizado para averiguação das infrações funcionais do servidor público e aplicação das respectivas sanções é o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cuja previsão constitucional (art. 5º, LV, CR/88), traz requisito essencial para sua existência válida, qual seja, a observância obrigatória aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Desse modo, enquanto constitui dever da Administração a instauração do procedimento administrativo para averiguação da infração, sua atuação deve pautar-se nos princípios constitucionais que lhe serve de fundamento e também de limite. 4. Além disso, não se pode olvidar que o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CR/88) permite o exame da legitimidade do ato que se imputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade. 5. Embora sob o aspecto da legalidade o procedimento levado a efeito pela Administração se encontre aparentemente regular, fato é que inexiste previsão expressa na legislação local para afastamento de servidor sem prejuízo da remuneração, não cabendo ao Município a adoção de analogia em matéria de direito sancionador. 6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que referida conduta atenta contra os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, insculpidos, respectivamente, nos incisos XV e LVII, do art. 5º da Carta Magna, configurando verdadeira antecipação de pena sem que precedida do devido processo legal.(TJ-MG - AI: 20630340920228130000, Relator: Des.(a) Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 15/12/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2023)

Neste caso, em uma análise superficial inerente ao momento, não visualizo elementos suficientes à reforma da decisão, de modo que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Registro, então, que não vislumbro qualquer razão a levar à modificação do entendimento acima transcrito, razão pela qual o mantenho, pois, conforme dito, os processos administrativos nºs 65.156/2017 e 3.709/2020 não se encontram findos, de tal forma que o afastamento preventivo do servidor, sem que haja qualquer comprovação pela Administração Pública de que estaria ele atrapalhando de alguma forma o curso dos procedimentos, importa em clara violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse cenário, tenho que não se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Este último aliás, se revela de forma inversa, porquanto a mantença do ato impugnado resultaria em inegáveis prejuízos irreparáveis ou de difícil reparabilidade ao agravado.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho, integralmente, o voto do relator.